Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730950-76.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JUCILENE MORETTO PASINATO, ESPÓLIO DE ALCINDO PASINATO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 59330085, admitiu o recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE ALCINDO PASINATO. O STJ (ID 63986942 – p. 4) determinou a devolução dos autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado à sistemática da repercussão geral, até a publicação do acórdão paradigma, observando-se o disposto nos artigos 1.039 a 1.041, todos do CPC. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido precedente. É que, in casu, a tese recursal discute unicamente matéria de competência do foro em que foi ajuizada a liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.290. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014